Tribunal: TJBA
Processo: 8022869-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022869-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FABRÍCIO SILVA MIRANDA Advogado(s): ELIZIANY MIRANDA DA RESSURREICAO ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Petição inicial inepta. Confusão entre fatos e processos distintos. Ordem não conhecida. 1.Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de desconstituir prisão preventiva alegadamente decretada de forma ilegal contra o paciente Fabrício Silva Miranda, sob o argumento de ausência de motivação e desnecessidade da medida. A impetração aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana, sob a suspeita de prática de crime de homicídio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ordem de habeas corpus pode ser conhecida diante da inconsistência da petição inicial com os demais elementos dos autos, que mesclam fundamentos relativos a crimes e processos distintos, comprometendo a compreensão da coação apontada e a delimitação da autoridade coatora. III. Razões de decidir 3. A autoridade apontada como coatora declarou não ter decretado prisão preventiva contra o paciente, indicando equívoco do impetrante. 4. A prisão do paciente decorreu de prisão em flagrante no cumprimento de mandado de busca e apreensão no curso da operação Despertar, por fatos diversos dos alegados, relacionados aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. 5. A petição inicial apresenta narrativa confusa, mistura processos distintos e não individualiza corretamente os atos impugnados nem a autoridade coatora, em desacordo com os requisitos do art. 654, § 1º, do CPP. IV. Dispositivo 6. Ordem de habeas corpus não conhecida. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus n° 8022869-29.2025.8.05.0000, em que figura como paciente FABRÍCIO SILVA MIRANDA, e como autoridade coatora, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR